Tribunal: CARF
Processo: 10950.004313/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime alternativo.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
CRE ́DITO SOBRE TRANSFERE^NCIA DE MATE ́RIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA. PROCEDE^NCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 preve^ o cre ́dito presumido incidente nas aquisic ̧o~es de mate ́ria-prima. A transfere^ncia de mate ́rias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa na~o corresponde a uma aquisic ̧a~o, pois na~o ha ́ transfere^ncia de titularidade do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST no 65/79.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004313/2008-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.393 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E
APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a
mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante
do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004313/2008-17
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
-

- -primas

titularidade do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo
Contribuinte. Em relação ao recurso da Fazenda Nacional, negou-se provimento por maioria de
votos, vencidos os Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e Valcir Gassen, que votaram pelo
provimento integral

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte contra o Acórdão no 3402-002.892, sob a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME
ALTERNATIVO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS.
CABIMENTO.
No regime alternativo, geram direito ao crédito presumido de IPI as aquisições
de pessoas físicas.
TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA.
PROCEDÊNCIA.
Excluem-se da base de cálculo do crédito presumido as transferências de
matéria-prima de produção própria entre as filiais, por não terem sido gravadas
com as contribuições que o benefício visa a ressarcir.
CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE AGRÍCOLA. INSUMOS
EMPREGADOS. GLOSA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.
CONCEITO DE INSUMO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. VINCULAÇÃO
À LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que se
desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em
fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ABONO DE JUROS.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Art. 62 do
RICARF REsp 993164 Súmula STJ no 411)

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à impossibilidade de
deferir ressarcimento de crédito presumido de IPI sob o regime alternativo da Lei no 10.276, de
2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme fls. 827 a 831.

O Contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 945 a 955, manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também, interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as
seguintes divergências quanto ao reconhecimento do direito ao crédito presumido em relação a:

i) Transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa;
ii) Gastos com aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola e na
produção própria de cana-de-açúcar;
iii) Gastos com aquisições de produtos intermediários utilizados no processo
produtivo.

O Especial do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls.966 a 970.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões de fls.972 a 978, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

Foi apresentado pelo Contribuinte petição pedindo a desistência parcial do da
discussão administrativa por adesão ao PERT.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 827 a 831.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à impossibilidade de
deferir ressarcimento de crédito presumido de IPI sob o regime alternativo da Lei no 10.276, de
2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas.

A jurisprudência desta Turma tinha sido pacífica no sentido de admitir o
creditamento também nestes casos, manifestando sobre a matéria nos acórdãos n.o 9303-006.802,
de 16/05/2018 de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Pôssas, e do acórdão n.o 9303-008.637 de
relatoria do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO
ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não
haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no
10.276/2001, originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001, considerando que
nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do
produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ
de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.

Apesar da mudança de jurisprudência quanto ao assunto, adoto as razões de
decidir dos referido votos, como fundamento:
Em caso, o Crédito Presumido foi apurado com base no regime da Lei no
10.276/2001.

A jurisprudência vinculante do STJ, faz somente referência à Lei no 9.363/96 e às
normas infralegais que a regulam.

Esse precedente , também seria aplicável ao regime alternativo da Lei no
10.276/2001

Veja-se que rezam os dois diplomas legais, na parte que interessa à discussão:

Lei no 9.363/96
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Lei no 10.276/2001
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.

Dessarte, a meu juízo, as leis trazem a mesma exigência no sentido de que haja
incidência sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do crédito
presumido.

A Lei no 10.276/2001 não criou um novo benefício, mas tão-somente: 1) passou a
admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para industrialização, no
conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com energia elétrica,
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

combustíveis e serviços de industrialização por encomenda; e 2) alterou a forma
de cálculo.

Os princípios de instituição do crédito presumido permaneceram intactos, não
foram revogados e nem alterados pela Lei 10.276/2001, pois, ao dispor sobre
alternativamente ao disposto na Lei 9.363/96 (art. 1o) pretendia o legislador que
o crédito presumido instituído na Lei 9.363/96 permanecesse regulado por aquela
Lei, contudo a forma de cálculo, ou seja, a base de cálculo, seria de opção do
contribuinte.

Assim, em nada essas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo
objetivo é desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva
(no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto
exportado tem uma cadeia distinta, na qual incidem as contribuições com menor
ou maior reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos
nacionais no mercado globalizado, ou, ao menos, diminuindo o chamado “Custo
Brasil”.

Conforme demonstrado, a legislação que trata sobre o crédito presumido de IPI
para ressarcimento de PIS/PASEP e da COFINS, em nenhum momento excluiu as
pessoas fisicas e cooperativas da base de calculo do credito presumido, pois, a
Lei 10.276/2001 apenas fez mencao a forma alternativa de cálculo do montante
deste crédito
concedido, mantendo os princípios da Lei 9.363/96 no tocante a aquisições, não
fazendo distinção em incidência ou não das ditas contribuições sociais.

O que se discutiu no STJ foi a exigência da incidência na última etapa da cadeia
produtiva, ou seja, na venda do fornecedor para o produtor-exportador.

Se dermos às leis interpretação literal (aplicável àquelas que concedem
benefícios fiscais, não podendo, portanto, ser diversa a regulamentação dada
pelas instruções normativas da Receita Federal), sem dúvida não haveria o
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

direito ao crédito se não há a incidência, mas o STJ a elasteceu, vislumbrando
que há efetivamente incidência também em etapas anteriores, neste caso, na fase
agrícola, como nas aquisições de ração e outros insumos utilizados na criação
dos animais até estarem prontos para o abate.

E a interpretação mais “elástica” dada pelo STJ, a que me refiro – ainda
específica para os produtores rurais – está mais que clara nos trechos da Ementa
do Acórdão no REsp no 993.164/MG que transcrevo a seguir:

8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; ...

É bem verdade que a Súmula no 497 é genérica, não especificando a norma
atingida, mas, a rigor, não estamos vinculados quando o crédito é calculado pelo
regime alternativo da Lei no 10.276/2001, regulado, originalmente, pela IN/SRF
no 69/2001, ainda que traga dispositivo idêntico.

Entretanto, como já visto, apesar de haver uma sensível alteração de texto,
havendo que se reconhecer que a norma insculpida na Lei no 10.276/2001 é mais
“explícita”, entendo que as normas legais dizem o mesmo no que tange à
produção rural.

Em conclusão, a interpretação vinculante do STJ, tomada a cadeia produtiva
como um todo, é conceitual, daí que admito a “analogia” para fins de aplicação
do decidido pelo STJ no julgamento REsp no 993.464/MG, também quando o
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

cálculo do valor do direito creditório é feito na forma alternativa da Lei no
10.276/2001

Também, cito o Acórdão no 9303-009.442, de 18/09/2019, também unânime, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. LEI 10.276/2001.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI,
exercido na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, nas aquisições de insumos
de pessoas físicas e cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos utilizados
pelo STJ no RESP no 993.164, que foi julgado na sistemática dos recursos
repetitivos - art. 543-C do CPC.

Neste último Acórdão, o Dr. Andrada inclusive traz uma decisão do STJ, no REsp
no 1.313.043/RS, contemplando especificamente esta discussão:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
ALTERNATIVO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o,
DA LEI N. 9.363/96 E LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o,
DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, 2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica
redação.
(...)
(REsp no 1.313.043/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 08/10/2012)
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

Verifica-se que ambas as leis trazem a mesma exigência, qual seja, que haja
incidência das contribuições sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do
Crédito Presumido de IPI.

E como cita o Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

“A Lei no 10.276/2001, ao contrário do que alguns pensam, não criou um novo
benefício, mas tão-somente:
1) Passou a admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para
industrialização, no conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com
energia elétrica, combustíveis e serviços de industrialização por encomenda;
2) Alterou a forma de cálculo.
Em nada estas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo objetivo é
desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso,
PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto exportado tem
uma cadeia distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior
reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no
mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação (diminuindo
o chamado “Custo Brasil”).”

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. .966 a 970.

Do Mérito
A divergência, suscitada pelo Contribuinte diz respeito as seguintes matérias:

i) Transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa;
ii) Gastos com aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola e na
produção própria de cana-de-açúcar;
iii) Gastos com aquisições de produtos intermediários utilizados no processo
produtivo.

1-Da transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.

Neste ponto, concordo com o Acordão Recorrido, senão vejamos:

“Cana-de-açúcar transferida de estabelecimentos filiais

O recorrente invoca a redação do art. 1o da Lei de regência para pugnar pelo
direito ao crédito na entrada de insumos em transferência de outras filiais. Alega
que o fato dos insumos terem sido recebidos por transferências não significa que
não sofreram a incidência das contribuições e, ademais, não existiria previsão
legal para a exclusão das transferências de cana-de-açúcar ocorrida entre filiais.
(..)

A documentação fiscal emitida com o CFOP 1.151 (transferência para
industrialização: entradas
de mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa, para ser utilizadas em processo de industrialização) atesta inexistir
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

percussão das contribuições em questão nos ingressos da matéria prima
transferida.

Portanto, essas transferências de cana-de-açúcar não atendem aos requisitos[
legais, uma vez que as operações de transferência de cana-de-açúcar de
produção própria entre estabelecimentos da mesma empresa não configura
faturamento suscetível de incidência das contribuições.

Assim, não pode ser acolhido o pleito da interessada quanto às entradas
escrituradas no CFOP 1.151 (transferência para industrialização: entradas de mercadorias
recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas
em processo de industrialização), por não se enquadrarem como aquisições efetivas de
insumos, inexistindo portanto amparo na legislação de regência que respalde tais entradas
na apuração de crédito presumido, haja vista que na operações em destaque não
há a incidência das contribuições que se visa ressarcir.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

2-Gastos com aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola e na produção
própria de cana-de-açúcar;

A Contribuinte é sociedade produtora exportadora de produtos derivados da cana-
de-açúcar (açúcar e álcool), atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a atividade
industrial quando da transformação da cana-de-açúcar em açúcar.

A decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.
No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Assim, sem
reparos a decisão recorrida que entendeu que não se tratando o cultivo da cana de uma operação
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

de industrialização, não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em relação aos
custos incorridos nesta fase, senão vejamos:

Segundo o parecer técnico anexado pela recorrente, seu processo produtivo
constitui-se de uma fase agrícola e de uma fase industrial. Ainda segundo o
referido laudo, a fase agrícola se inicia com o preparo e correção do solo,
seguido do plantio das mudas de cana.
Em seguida inicia-se a fase de tratos culturais que perdura por todo o ciclo da
cultura, que pode se estender por até 8 anos sem necessidade de replantio. Nos
tratos culturais estão incluída atividades destinadas à aplicação de fertilizantes,
nematicidas e inseticidas, correção do solo, controle biológico de pragas e
maturadores. Posteriormente, segue-se a etapa de queima do canavial para
facilitar o corte da cana e o transporte dessa matéria-prima para a indústria.

O recorrente, nesse contexto, rechaça a exclusão do processo produtivo das fases
de cultivo e tratos culturais na cana-de-açúcar, corte e transporte e por
conseqüência a exclusão dos insumos nela utilizados e consumidos, alegando que
seu direito tem amparo na Instrução Normativa SRF no 23, de 1997, a qual teria
reconhecido o direito ao crédito presumido em relação a produtos agrícolas.

A propósito, a Instrução Normativa SRF no 23, de 1997, regulamenta a Portaria
MF no 38, de 27 de fevereiro de 1997, que se refere ao regime de CPIPI original,
mas não à modalidade a que aderiu o recorrente, decorrente da Lei n 10.276, de
2001. Ainda que a INSRF no 23, de 1997 o socorresse, o art. 5 § 2 , apenas
reconhece o direito ao crédito presumido em relação a matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens oriundos da atividade rural quando
adquiridos de pessoas jurídicas. Independentemente de o STJ ter declarado a
ilegalidade desse dispositivo, ele não ampara o direito alegado pela recorrente,
pois, no caso dos créditos pleiteados, em relação à atividade agrícola, os insumos
não são oriundos da atividade rural. Trata-se de pneus, combustíveis,
lubrificantes e peças de reposição, produtos industrializados que não se
enquadram na previsão contida no art. 5 § 2 , da INSRF no 23, de 1997.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

A verificação da existência ou da inexistência do direito à apuração do crédito
presumido em relação à fase agrícola do processo produtivo do açúcar e do
álcool deve socorrerse nas leis que instituíram o incentivo.
O art. 1o, 1o, da Lei no 10.276, de 2001, ao dispor sobre a base de cálculo do
crédito presumido no regime alternativo, referiuse a matériasprimas,
produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo.
Já o 5o do mesmo art. 1o dispõe que se aplicam ao regime alternativo as demais
normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
Nesse passo, o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, determina que
se aplique subsidiariamente a legislação do IPI para o estabelecimento dos
conceitos de produção, matériasprimas, produtos intermediários e materiais de
embalagem. A legislação do IPI não dispõe expressamente sobre o conceito de
produção, mas estabelece os conceitos de estabelecimento produtor (art. 3o da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964), de operação de industrialização (art. 4o do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, aprovado pelo
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 – RIPI/2002) e de produto
industrializado (art. 3o do RIPI/2002).
Nos termos do art. 3o da Lei no 4.502, de 1964, estabelecimento produtor é todo
aquele que industrializar produtos sujeitos ao imposto. Segundo o art. 4o d
RIPI/2002, industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou que
o aperfeiçoe para consumo (como a transformação, o beneficiamento, a
montagem, o acondicionamento e sendo o resultante de qualquer operação
definida como industrialização, ainda que incompleta, parcial ou intermediária.
Desses enunciados legais infere-se que o conceito de produção aplicável no
âmbito do IPI se identifica com uma operação , ou seja, uma atividade que
consista em transformar, beneficiar, montar, acondicionar ou recondicionar.
Embora o laudo técnico trazido aos autos tenha se esforçado em tentar
demonstrar que a fase agrícola integra o processo produtivo do açúcar e do
álcool, é de clareza vítrea que o cultivo da cana-de-açúcar é um processo
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

biológico, que não se enquadra no conceito legal de operação de industrialização
previsto no art. 4o do RIPI/2002.
Não se tratando o cultivo da cana de uma operação de industrialização, não há
direito de aproveitar o crédito presumido em relação aos custos incorridos nesta
fase, estando corretas as glosas efetuadas pela fiscalização.

Além disso, a defesa não contestou a afirmação da fiscalização no sentido de que
os gastos na fase agrícola haviam sido ativados. Com efeito, da fundamentação
do despacho decisório extrai-se o seguinte excerto:
“(...) 25. O interessado, em seu cálculo original aproveita todos os gastos na
formação da lavoura canavieira, incluindo mudas, defensivos, corretivos de
solos, fertilizantes, peças para máquinas, lubrificantes, energia elétrica,
combustíveis para maquinários e materiais diversos aplicados à formação desta.
26. Em vista do assunto discorrido nos incisos 18 e 19, constata-se que a própria
interessada, em seu balancete do mês de dezembro de 2003, cópia anexa às fls.
461, classifica o custo dispendido [sic] com máquinas e equipamentos instalações
industriais, recepção de cana, preparo da cana, veículos industriais, veículos
rurais, veículos pás, etc., e também as lavouras formadas de cana estão
classificadas no imobilizado da empresa inclusive recebendo as devidas quotas
de exaustão, conforme se verifica no referido balancete. Com este procedimento,
de considerar o custo da formação da lavoura de cana em seu imobilizado,
aplicando inclusive as quotas de exaustão, a empresa acata a determinação
contida no Parecer Normativo CST n° 65, de 06 de novembro de 1979, acima
citado. (...) (fl. 474)
Portanto, por mais esse motivo não é possível reconhecer o direito de crédito em
relação aos insumos utilizados na fase agrícola, sob pena do mesmo insumo
gerar duplo benefício: a dedutibilidade como despesa operacional e a
recuperação do crédito via escrita fiscal do IPI.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

3- Gastos com aquisições de produtos intermediários utilizados no processo produtivo
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

Analisando os autos, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao
Contribuinte quanto ao
interme utilizados no processo produtivo, devendo portando ser mantido a decisão do
acordão recorrido, senão vejamos:

Direito ao crédito presumido em relação a produtos intermediários

O Despacho Decisório de fls. 469 a 479 deu conta de que, em decorrência da não
apresentação dos gastos relativos a "peças e materiais" utilizados na manutenção
industrial, ficou impossibilitada a determinação das peças utilizadas na
manutenção industrial, bem como seu custo. Nenhum demonstrativo adicional
instruiu a Manifestação de Inconformidade.

O recorrente insurge-se conta a essa exclusão de peças e materiais utilizados na
manutenção industrial, alegando que o laudo técnico apresentado descreve
perfeitamente a utilização desses materiais e que as planilhas elaboradas
destacam o seu custo.

A insurgência recursal, assim como foi na Manifestação de Inconformidade, é
vazia, pois não apontou especificamente em que documento estão esses
“valores”, ônus que cabia ao recorrente, segundo o sistema de distribuição da
carga probatória adotado pelo Processo Administrativo Federal: o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, segundo o disposto na Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36:

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.

No mesmo sentido o art. 330 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

[...]
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Quanto ao laudo técnico apresentado, sua análise revela que a preocupação da
assessoria técnica em demonstrar que o consumo dos produtos intermediários
ocorreu no processo produtivo do açúcar e do álcool e não que esse consumo se
deu em contato físico direto com os produtos fabricados, tal como exige o
Parecer Normativo CST no 65 de 05 de novembro de 1979 (D.O.U.: 06.11.1979),
que explica o sentido lato do conceito de insumo adotado pela legislação do IPI.
Revela também que o parecerista não se preocupou em demonstrar se esses
produtos preenchiam ou não os requisitos que obrigam o contribuinte a ativá-los.

Contudo a leitura de certos detalhes encontrados na redação do parecer e o uso
do senso comum permitem verificar se os produtos intermediários são ou não
consumidos em contato físico direto com os produtos em fabricação. Exemplo
disso são os lubrificantes e o grafite em pó, que segundo o parecer são
empregados nas moendas, bomba centrífuga, bomba helicoidal, redutor de
velocidade, compressor de ar, turbina e centrífuga de ar. Tratando-se de produtos
destinados à lubrificação das máquinas, é óbvio que não são consumidos em
contato direto com o açúcar e o álcool produzidos, caso contrário contaminariam
esses produtos e tornariam o açúcar imprestável para o consumo humano e o
álcool impróprio para ser empregado em motores de combustão interna. Assim,
evidente que os lubrificantes e o pó de grafite empregados na fase industrial não
se enquadram nos requisitos legais.

O mesmo se diga quanto à maioria dos materiais citados no parecer (material de
proteção individual correias e correntes transportadoras rolamentos arruelas
parafusos porcas discos de desbaste, de corte, lixas e esmeril gases acetileno,
argônio, oxigênio, star gold C25 e GLP chapas de aço-carbono soldas eletrodos
taliscas de aço-carbono juntas de borracha rosetas gaxetas grafitadas mangueira
hidráulica etc.). As descrições das etapas em que se subdivide o processo
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

industrial revelam que esses produtos são destinados à manutenção dos bens de
produção da empresa, pois são consumidos como decorrência do desgaste
natural do maquinário, por atritos, movimentos e choques de uns em relação aos
outros e não por ação direta sobre o açúcar e o álcool em fabricação. Não estão
aptos a gerar crédito presumido pois não se enquadram no Parecer Normativo
CST no 65,de 1979.

Por outro lado, o parecer demonstra que alguns produtos químicos são de fato
consumidos em contato direto com o açúcar em fabricação, pois são adicionados
diretamente ao caldo da cana para regular o pH, eliminar espumas, eliminar
bactérias, facilitar a floculação ou a decantação. Além disso, o fato de serem
adicionados ao caldo da cana nas diversas fases do processo permite inferir que
esses produtos químicos não são de ativação obrigatória pois são consumidos em
prazo inferior a um ano. Não se olvide que a safra da cana-de-açúcar dura em
torno de 6 a 7 meses (nas regiões sul e sudeste vai de maio a novembro de cada
ano).

São aptas a comporem a base de cálculo do benefício as aquisições dos seguintes
produtos intermediários:

a) cal virgem utilizada na regulação do pH e na lavagem da cana na mesa
alimentadora
b) bactericida pulverizado desde a esteira 1 até o 6 terno (conjunto de três
cilindros espremedores) para eliminar agentes contaminantes do processo de
produção
bactericida organossulfuroso ou quaternário de amônia, aplicado no tanque de
caldo misto
c) antiespumante aplicado sobre a espuma formada quando o tanque está
próximo ao transbordamento
d) anidrido sulfuroso gasoso (SO2 enxofre) aplicado ao caldo misto na torre de
sulfitação para aumentar a acidez e clarificar o açúcar
e) cal virgem e ácido fosfórico adicionados ao tanque de caldo caleado
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.393 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004313/2008-17

f) polímero aplicado nos decantadores de sólidos e filtro de lodo para facilitar a
precipitação dos sólidos
g) alcalinizante de vapor e antincrustante adicionados ao caldo préevaporado no
préevaporador
h) modificador de viscosidade utilizado nos cozedores a vácuo e cristalizadores.

Cabe esclarecer que neste trimestre ou não houve produção de álcool (produto
N/T) ou, se houve, não foi efetuada qualquer glosa a esse título, haja vista que
nada foi mencionado a respeito no Despacho Decisório. Assim, os produtos
químicos acima mencionados são apenas aqueles aplicados na produção de
açúcar.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo

1- Nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional; e
2- Nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1064
DF CARF MF
Original